Tribunal: TJSP
Processo: 2160064-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tramitação em segredo de justiça e tutela de urgência em ação cominatória c/c indenização por danos materiais. A autora enfrenta dificuldades com reajustes anuais das mensalidades de plano de saúde,

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tramitação em segredo de justiça e tutela de urgência em ação cominatória c/c indenização por danos materiais. A autora enfrenta dificuldades com reajustes anuais das mensalidades de plano de saúde, superiores ao permitido pela ANS, e pleiteia a suspensão dos índices de reajuste por sinistralidade e VCMH. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, considerando a abusividade dos índices de reajuste aplicados pela operadora de plano de saúde. III. Razões de Decidir 3. Reajustes por sinistralidade e VCMH não são ilegais se previstos em contrato, mas devem ser comprovados para justificar sua incidência, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 4. A manutenção do último reajuste pode levar à inadimplência e cancelamento do plano, justificando a concessão da tutela de urgência para evitar prejuízo à parte agravante. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para suspender os reajustes técnicos e financeiros aplicados em 2024, substituindo-os pelo reajuste anual fixado pela ANS até a instrução processual. Tese de julgamento: 1. Reajustes por sinistralidade e VCMH devem ser comprovados para justificar sua aplicação. 2. A tutela de urgência é justificada para evitar inadimplência e cancelamento do plano.